Tribunal: TJPA
Processo: 0816671-80.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816671-80.2023.8.14.0006

APELANTE: JOSE REINALDO MIRANDA LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUDENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOSÉ REINALDO MIRANDA LIMA contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento do benefício por incapacidade temporária. O autor alegou ter sofrido acidente de trajeto em 2005, resultando em fraturas com sequelas no braço, cotovelo e joelho, que lhe causariam limitação funcional permanente e parcial para o trabalho habitual. Sustentou que a sentença desconsiderou provas documentais e laudos médicos particulares, e que a perícia judicial não teria considerado adequadamente tais limitações. Pleiteou a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e no Tema 416 do STJ, ou a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação de redução permanente da capacidade laborativa do autor em decorrência de acidente de trajeto, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária cessado administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial nomeado pelo juízo, conclui pela inexistência de qualquer grau de incapacidade laborativa atual do autor, que se encontra apto para o exercício da atividade de ajudante de despachante aduaneiro.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o laudo pericial judicial, quando claro, coerente e técnico, prevalece como meio de prova idôneo na aferição da incapacidade laboral, salvo quando infirmado por provas robustas em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

6.

A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução, ainda que mínima, da capacidade funcional, o que não foi comprovado pela perícia oficial, sendo inaplicável ao caso concreto.

7.

Não há nulidade no laudo pericial, tampouco omissão relevante que justifique a realização de nova perícia, sendo incabível a reabertura da instrução com base em mero inconformismo da parte.

8.

Ausente prova de incapacidade temporária ou permanente, não se justificam nem a concessão do auxílio-acidente, nem o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de comprovação técnica.

2.

O laudo pericial judicial, quando conclusivo, técnico e não impugnado por prova robusta em sentido contrário, prevalece como elemento decisivo para o julgamento.

3.

A ausência de qualquer grau de limitação funcional atual afasta a incidência do Tema 416 do STJ.

4.

A mera discordância da parte não autoriza a realização de nova perícia médica judicial.

5.

Não comprovados os requisitos legais, é indevido o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 86; CPC/2015, arts. 371, 473, 479, 1.026, §2º, e 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv nº 0000735-77.2013.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 04.11.2019.
TJPA, ApCiv nº 0331324-79.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 30.09.2019.
TJPA, ApCiv nº 0094883-27.2015.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 30.09.2019.
TJPA, ApCiv nº 0010864-88.2015.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 18.11.2019.
TJ-SC, ApCiv nº 5016947-15.2022.8.24.0039, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 20.06.2023.
TJ-RS, ApCiv nº 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018.
TJ-SP, ApCiv nº 1002946-15.2019.8.26.0372, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 18.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relato
ra

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ REINALDO MIRANDA LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedentes os pedidos iniciais de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

Historiando os fatos, JOSÉ REINALDO MIRANDA LIMA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no dia 05/05/2005, sofreu acidente de trajeto quando retornava do trabalho, enquanto mantinha vínculo empregatício com a empresa Executiva Recursos Humanos Ltda. Sustenta que, em razão do sinistro, foi acometido por fraturas no braço, cotovelo e joelho, especialmente com sequelas funcionais no braço esquerdo, que lhe causaram redução permanente da capacidade laborativa. Informou que, à época, foi beneficiário do auxílio-doença até 14/02/2007, mas permaneceu com dores crônicas e limitações funcionais, o que motivaria a concessão de auxílio-acidente conforme o artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Pleiteou, ainda, em caráter subsidiário, o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ REINALDO MIRANDA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, suspendendo-se sua exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC). Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins”.

Inconformado com a sentença, o autor JOSÉ REINALDO MIRANDA LIMA interpôs Recurso de Apelação (Id. 31552565). Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença desconsiderou provas robustas sobre a existência de sequelas permanentes que reduzem, ainda que parcialmente, sua capacidade laborativa, em decorrência de fraturas no braço, cotovelo e joelho, conforme laudos e documentos médicos acostados aos autos. Alega que a perícia judicial, apesar de reconhecer alterações degenerativas, teria ignorado os impactos funcionais e clínicos relatados, conferindo valor absoluto à conclusão do perito judicial, sem considerar os demais elementos probatórios.

Afirma que suas funções como ajudante de despachante aduaneiro exigem uso intenso do membro superior lesionado, inclusive para manuseio de documentos, conferência de mercadorias e movimentação física, o que lhe impõe dificuldades e sobrecarga física incompatíveis com sua condição pós-traumática.

Ademais, invocou o entendimento firmado no Tema 416 do STJ, segundo o qual a concessão do auxílio-acidente independe do grau de redução da capacidade laborativa, bastando que esta esteja presente, mesmo que de forma mínima. Requereu, assim, o reconhecimento judicial da incapacidade parcial e permanente decorrente do acidente, para fins de concessão do benefício pleiteado.

Ao final, o apelante pugnou pela reforma integral da sentença, com o deferimento do auxílio-acidente, ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica por profissional distinto daquele anteriormente nomeado. Requereu também, de forma subsidiária, a concessão do restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária anteriormente cessado.

Apesar de intimado e registrado ciência, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público (id. 32067227), instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento. Fundamentou sua manifestação no laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e regularmente nomeado, que concluiu pela ausência de incapacidade atual ou permanente do apelante, razão pela qual entendeu pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária formulado por JOSÉ REINALDO MIRANDA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

No recurso de apelação, o autor sustenta, em síntese, que a fratura suportada comprometeu sua capacidade de trabalho, ainda que de modo parcial, circunstância suficiente, segundo sua tese, para ensejar o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Alega que a sentença violou o disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 416, segundo o qual “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No entanto, tal argumentação não encontra respaldo no acervo probatório dos autos.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).
(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)"

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (id. 31552502), o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos:

“04.

Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o(a) incapacita para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? Justifique. (Obs.: A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de nº 5 a 15)

( ) SIM –

Justificativa:

(
x) NÃO / SEM INCAPACIDADE

07. É possível afirmar se a parte autora estava incapacitada para o trabalho na data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo?

( ) SIM

Justificativa:

(x) NÃO Justificativa: o Autor já estava apto para o trabalho

[...]

7.CONCLUSÃO DO PERITO: I autor apresentou em 05/05/2005 fratura de braço, cotovelo e joelho E, em função de acidente de trajeto, que gerou incapacidade até 05/11/2025. Hoje, apresenta alterações degenerativas em mão E, que não o impede de trabalhar como ajudante de despachante aduaneiro.”

O laudo pericial judicial supracitado, elaborado por médico de confiança do Juízo, após exame físico minucioso e análise da documentação médica apresentada, concluiu, de forma categórica, pela inexistência de qualquer grau de incapacidade laborativa, seja ela parcial, total, permanente ou temporária, asseverando que o autor se encontra apto ao exercício de sua atividade habitual como ajudante de despachante aduaneiro, inexistindo limitações funcionais atuais que comprometam sua capacidade para o trabalho.

A presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial judicial prevalece como critério técnico para a análise da incapacidade laborativa, salvo quando infirmada por robusta prova em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa do apelante para as suas atividades habituais, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça do Pará, é firme em reconhecer a prevalência do laudo pericial judicial como elemento norteador para concessão ou não de benefícios por incapacidade,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER.
RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE. 1.
A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados. 4. Recurso conhecido e desprovido,
à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000735-77.2013.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3
. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados
. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0331324-79.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C
PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0010864-88.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...) 3- A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa; 4- O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea; 5-
Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento
; 6- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0094883-27.2015.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019) (Grifei)

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. TESE RECHAÇADA.
LAUDO TAXATIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO.
DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 5016947-15 .2022.8.24.0039, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (grifei).

Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de
improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018). (grifei).

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em ombros - Exercício da função de auxiliar de produção em indústria de eletrodomésticos - Improcedência. APELAÇÃO - Segurado - Pretensão à reforma do julgado, sob o fundamento de que foram comprovados os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Repetição da prova técnica postulada. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Perícia médica judicial bem fundamentada - Plena capacidade de trabalho constatada - Doença ocupacional não confirmada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo -
Desnecessidade de repetição da prova técnica - Ausência de qualquer imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10029461520198260372 SP 1002946-15.2019.8.26 .0372, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022). (grifei).

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que "
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
"

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

Quanto à tese de que mesmo sequelas mínimas dariam ensejo à concessão do benefício — com base no Tema 416 do STJ — não se aplica à hipótese dos autos, justamente por ausência de comprovação, ainda que mínima, de redução da capacidade funcional. Ao contrário, a perícia foi categórica ao afirmar a inexistência de qualquer limitação funcional atual.

Quanto nulidade do laudo pericial por ausência de resposta a quesitos (art. 473, IV, CPC), não houve demonstração específica de quais quesitos teriam permanecido sem resposta com potencial de alterar o desfecho. O laudo judicial é conclusivo quanto à capacidade, e o apelante não trouxe elemento técnico apto a infirmá-lo.

Quanto ao pedido de nova perícia, também não procede. Saliento que o laudo é completo, responde aos quesitos, fundou-se em exame clínico e em elementos técnicos adequados e foi elaborado por profissional médico; o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura da instrução.

Assim, não restando preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, tampouco para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, a improcedência do pedido era medida que se impunha, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026